Tribunal: STF
Processo: ARE 1555114
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anna Livia Rocha Tomaz Barbosa Representada por Gilvana Rodrigues Rocha e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS AOS HERDEIROS. MORTE DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO SINE QUA NON. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o advento da MP nº 2.218/01, convertida na Lei nº 10.486/02, não mais se assegura a percepção de pensão militar a dependente de militar expulso ou excluído, enquanto vivo. O artigo 38 deste diploma legal dispõe expressamente que o militar deixará a pensão para os herdeiros, e não aos seus dependentes, constituindo requisito necessário a comprovação da morte real do militar excluído. 2. A ADI 4507/10 julgada pela Suprema Corte Brasileira, apenas lançou entendimento de que seria constitucional o pagamento de pensão a ex-policial militar expulso da corporação à bem do serviço público, porém, não se debruçou quanto ao momento do pagamento do benefício previdenciário, restando, à evidência, a literalidade do art. 38 da Lei nº 10.486/02 que prevê tal remuneração apenas aos herdeiros do ex-servidor militar. 3. O novel entendimento abarcado pelo TCDF na Decisão nº 3183/2023, ao revogar as decisões anteriores de nº 3.046/07 e n.º 4.091/10, apenas trouxe àquela Corte de Contas o entendimento já sufragado pelo STF na ADI 4507/10, sem, de igual forma, debruçar quanto ao momento do pagamento beneficiário que permanece vinculado à legalidade, qual seja, a necessidade da morte do contribuinte. 4. Não há na legislação pátria previsão de pagamento do benefício aos dependentes do policial expulso, mas sim e tão-somente aos seus herdeiros. A morte do titular/contribuinte é, portanto, condição sine qua non para o recebimento do benefício previdenciário. 5. Os atos da Administração estão adstritos ao princípio da legalidade, de modo que a pretensão das apelantes é improcedente, por ausência de previsão legal. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL 0716653-44.2022.8.07.0018, da 8ª Turma Cível do TJDFT, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 22.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a trazer os elementos discutidos na ADI nº 4.507, sem, contudo, fundamentar a maneira pela qual as razões ali expostas serviriam de base para demonstrar a extrapolação do interesse subjetivo das partes no presente caso. Por isso, não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 10.486/DF). Na ADI nº 4.507, supostamente violada pelo acórdão recorrido, afirmou-se a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei específica do Distrito Federal. O Tribunal de origem, nessa linha, analisou os requisitos expostos pela lei e e entendeu que a recorrente não os cumpria. Por isso, para dissentir das razões expostas no acórdão recorrido, seria necessária a análise de fatos e da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do Tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/DF. Termo inicial para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. Matéria não submetida ao STF na ADI nº 4.507/DF. Omissão e contradição: inexistência. Mera inconformismo. I. Caso em exame 1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer”. 3. A Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, considerando que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, reconheceu apenas a constitucionalidade da concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído por indisciplina, sem examinar o termo inicial do benefício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve a) omissão e contradição no acórdão embargado, aludindo ao decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF, e b) se a pensão prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, deve ser paga aos beneficiários a partir da exclusão do militar, sem a necessidade de aguardar o falecimento do instituidor. III. Razões de decidir 5. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou falta de clareza, pois a matéria foi expressamente analisada nos julgamentos anteriores. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado, reiterando argumentos já refutados, por unanimidade, pela Turma. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1514676 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2025 PUBLIC 09-04-2025)



    “EMENTA Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. As razões do agravo não comportam acolhimento, pois, consoante assentado no decisum agravado, o Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Leis nºs 9.494/97 e 10.486/02 e Decreto Distrital nº 35.181/14). 2. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Suprema Corte. 3. A mera reiteração das teses já examinadas anteriormente inviabiliza o êxito do agravo interno. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1414359 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente